Tribunal: TJDFT
Processo: 0754023-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Exceção de Pré-Executividade constitui meio atípico de defesa destinado a invalidar a execução quando a matéria alegada for cognoscível de ofício, quando exista prova pré-constituída de sua alegação e quando não seja necessário instrução probatória para solução da controvérsia.
2. A discussão quanto à ilegitimidade passiva da agravante, bem como eventual cerceamento de defesa em virtude de inobservância do procedimento para o lançamento, depende de intensa e extensa dilação probatória, não cabível no estreito instituto da Exceção de Pré-Executividade, em que devem ser arguidas apenas questões de ordem pública previamente comprovadas, nos termos do art. 803 do Código de Processo Civil.
3. Conquanto a prescrição amolde-se à definição de matérias cognoscíveis de ofício, no caso, levando-se em conta a data da constituição definitiva dos créditos exequendos (16/03/2018 a 16/01/2021) e a data do ajuizamento da Execução Fiscal (03/11/2022), não há que se falar em prescrição, ante a observância do prazo quinquenal do art. 174 do Código Tributário.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.